Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-76.2025.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO. PEDIDO PROCEDENTE. ONUS SUCUMBENCIAIS DO ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Ação declaratória de nulidade de protesto com pedido de obrigação de fazer ajuizada para obter a declaração de nulidade do protesto de CDAs, especificamente quanto a acréscimos de juros moratórios,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO. PEDIDO PROCEDENTE. ONUS SUCUMBENCIAIS DO ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Ação declaratória de nulidade de protesto com pedido de obrigação de fazer ajuizada para obter a declaração de nulidade do protesto de CDAs, especificamente quanto a acréscimos de juros moratórios, multa e honorários administrativos, reconhecidos como indevidos em mandado de segurança. O pedido foi julgado procedente, condenado o réu ao cancelamento dos protestos e ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Apela o Estado para ver afastada a condenação nos ônus da sucumbência.

II. Questões em Discussão

2. Analisar (i) a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e (ii) a alegação de perda do objeto da demanda por fato superveniente, com a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de Decidir

3. As CDAs levadas a protesto estavam viciadas, pois continham valores indevidos desde a origem, conforme decisão judicial anterior.

4. O Estado deu causa à impetração do mandado de segurança e ao ajuizamento da presente ação para o cancelamento dos protestos. A necessidade de contratação de advogado e pretensão resistida pelo Estado justifica sua responsabilidade quanto aos ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação do Estado nos ônus sucumbenciais é justificada pelo princípio da causalidade. 2. A sentença deve ser mantida, garantindo o direito das autoras ao cancelamento dos protestos.

Legislação Citada:
CPC, art. 308; CPC, art. 85, §2o.